Tribunal: TJPA
Processo: 0807017-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807017-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: KLAYTON AUGUSTO FERNANDES MORAES

AGRAVADO: GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS 05644063763, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, A.PANTOJA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI, ANDERLY DA SILVEIRA PANTOJA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA –INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA – ELEMENTOS QUE VULNERAM PRESUNÇÃO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de deferimento do benefício da gratuidade de justiça a ora agravante, em razão da sua alegada incapacidade econômica de arcar com as custas do processo.

2. Com efeito, a gratuidade de justiça é benefício personalíssimo garantido constitucionalmente a todo aquele que demonstrar falta de condições de arcar com as despesas e custas processuais, possibilitando assim acesso universal à justiça.

3. Hipótese em que oportunizado
ao agravante comprovarem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, estes colacionaram declaração de hipossuficiência, recibo de pagamento de Habitação, fatura do cartão de crédito, boleto da conta de luz e cópia do

contracheque, tendo como vencimento liquido mensal o valor de R$2.983,78 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), entretanto, as cópias dos extratos dos cartões de crédito por si colacionadas aos autos, não corrobora com a tese defendida
pelo ora recorrente
, pois, em que pese afirmar perceber mensalmente valor inferior a R$3.000,00 (três mil reais), possui diversos

cartões de créditos, com limites que variam entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais e R$ 25.790,00 (vinte e cinco mil, setecentos e noventa reais), mostrando-se incompatível com as alegações perpetradas no presente recurso.

4. Assim, não evidencio que os elementos trazidos pela agravante no presente recurso, fragilizem os fundamentos da decisão testilhada, sendo de rigor sua manutenção.

5. Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido para manter inalterada a Decisão Monocrática agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
KLAYTON AUGUSTO FERNANDES MORAES
e ora agravados
GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, A. PANTOJA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI, ANDERLY DA SILVEIRA PANTOJA e M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807017-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

KLAYTON AUGUSTO FERNANDES MORAES

AGRAVADOS:
GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, A. PANTOJA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI, ANDERLY DA SILVEIRA PANTOJA e M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
KLAYTON AUGUSTO FERNANDES MORAES
, inconformado com a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos dos artigos
932, inciso VIII do CPC c/c art. 133, inciso XII, alínea “d” do RITJPA,
por considerar que o recorrente não demonstrou fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, mantendo a decisão de indeferimento proferida pelo Juízo de origem.

Aduz, em síntese, que a decisão monocrática desconsiderou todo o arcabouço probatório por si colacionado nos autos, o qual demonstra a sua frágil condição financeira, salientando que,
não resta dúvidas, que faz jus à concessão dos benefícios da assistência jurídica gratuita, nos termos dos artigos 5º, LXXIV da CF e 99, §3 do CPC, motivo pelo qual a decisão guerreada deve ser reformada.

Pleiteia assim, o provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e julgado provido o recurso de Agravo de Instrumento, cassando a liminar concedida pelo juízo de origem, com o fim de que seja deferida a gratuidade de justiça.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
11271060.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelos ora recorrentes não merecia provimento, uma vez que não se desincumbiram de comprar sua hipossuficiência financeira para arcarem com o pagamento das custas processuais.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
interposto por
KLAYTON AUGUSTO FERNANDES MORAES
, inconformado com a Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2º Vara Cível e Empresarial da comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
(processo nº 0815986-44.2021.8.14.0006), indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada na

inicial, tendo como ora agravados
GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, A. PANTOJA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI, ANDERLY DA SILVEIRA PANTOJA e M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI
.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“A taxa judiciária é um tributo. Assim sendo, a isenção de seu pagamento deve observar, estritamente, o estabelecido na Constituição Federal e, como consequência, o magistrado deve adotar postura de fiscalização ativa, não devendo ser um mero expectador do deferimento, ou não, do benefício da Justiça Gratuita. A presunção de pobreza, para fins de concessão da gratuidade processual, possui caráter relativo, podendo ser indeferido pelo magistrado, caso exista prova concreta e alicerçada em sentido contrário, ou

seja, elementos que evidenciem a falta de pressupostos para sua concessão (art.99, §2º, CPC).

Portanto, o disposto no art. 98 e seguintes do novo CPC deve ser interpretado à luz do art. 5º, LXXIV, da CF, pois o benefício há de ser concedido àqueles efetivamente pobres, pois a mera declaração nos autos, seja através de advogado, seja pela própria parte constitui presunção relativa (juris tantum).

No caso em questão, a parte autora, intimada para comprovar a alegada condição de hipossuficiência, juntou documentos que reforçam sua condição financeira.

O alto investimento realizado, bem como valores elevados de fatura de cartões de crédito, movimentações bancárias de valores consideráveis, demonstram que o autor possui um elevado padrão de vida, e não de uma pessoa hipossuficiente.

Não restando provada a condição de hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pleito.

Ressalto que é de conhecimento público que as custas podem ser parceladas, mediante requerimento, conforme Portaria Conjunta nº 3/2017/GP/CJRMB/CJCI, ficando desde já autorizado o parcelamento, podendo, as parcelas serem emitidas com data de vencimento quinze dias após sua emissão.

Diante do exposto, INTIME-SE, a requerente, para efetuar o devido recolhimento das custas devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.”

Inconformado, o requerente
KLAYTON AUGUSTO FERNANDES MORAES SILVA JUNIOR
interpôs Agravo de Instrumento (ID 9477047).

Alega que o Juízo de origem indeferiu a assistência jurídica gratuita, sob o argumento de que as faturas do cartão de crédito do Autor e a movimentação bancária evidenciariam,

supostamente, um elevado padrão de vida, salientando que a conclusão adotada pelo referido Juízo acabou por desconsiderar os inúmeros documentos que comprovam a hipossuficiência econômica, bem como a explicação constante na petição inicial que demonstram as razões pelas quais a fatura do cartão de crédito possui tais valores.

Sustenta que para conseguir os valores necessários à formalização dos contratos, objetos da inicial, acabou por utilizar o cartão de crédito com amigos que, em troca, lhe davam valores em espécie, a exemplo das rubricas “INTERSEC”, sem considerar os diversos empréstimos em espécie que obteve com amigos, afirmando que os extratos bancários e a fatura do cartão de crédito comprovam suas alegações.

Afirma que todos os seus cartões foram utilizados para obtenção de empréstimos, exatamente para entabular os contratos, objetos da exordial, já que os agravados, à época, estavam pagando mensalmente o percentual de 10% (dez por cento) dos valores investidos, asseverando que qualquer cidadão médio aproveitaria a oportunidade de realizar um negócio desta natureza.

Destaca que o indeferimento do benefício da justiça gratuita acabará por obstaculizar o direito do recorrente em obter a tutela jurisdicional, na medida em que não disporá de quantia

superior a R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) para arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento.

Pleiteou, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que em liminar, suspenda os efeitos da decisão agravada, deferindo o pedido de justiça gratuita formulado na inicial e, no mérito, provimento ao presente recurso para revogar e/ou reformar a decisão em sua integralidade, confirmando a tutela recursal ora requerida.

É o relatório.

Decido.

Por se tratar de matéria já sedimentada no âmbito da Jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, procedo ao julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, alíneas “a” e “d”, do Regimento Interno desta Corte
,
que

assim dispõem:

“ART. 932. INCUMBE AO RELATOR:

(...)

VIII - EXERCER OUTRAS ATRIBUIÇES ESTABELECIDAS NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL.”

“ART. 133. COMPETE AO RELATOR:

(...)

XII - DAR PROVIMENTO AO RECURSO SE A DECISO RECORRIDA FOR CONTRÁRIA:

A) À SÚMULA DO STF, STJ OU DO PRÓPRIO TRIBUNAL;

B) A ACÓRDO PROFERIDO PELO STF OU STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS; C) A ENTENDIMENTO FIRMADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇO DE DEMANDAS REPETITIVAS OU DE ASSUNÇO DE COMPETÊNCIA;

D) À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA E. CORTE;”

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

“SÚMULA 06: A ALEGAÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE

JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE.”

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
:

“O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício.

O cerne da questão consiste no acerto ou não da decisão de primeiro Grau que, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em que pese seja dado ao MM.
Juízo
duvidar da hipossuficiência da parte autora ou do pedido formulado na peça inicial, é evidente o direito da parte de ver seu pleito analisado, em razão da presunção de veracidade, nos termos Lei nº 1.060/50, o qual deve ser apreciado após um prévio contencioso, em que o Magistrado oportunizará ao requerente, que comprove sua condição de hipossuficiente, conforme estabelece o art. 99, 2º, do CPC/2015.
In verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

(Negritou-se).

Nos autos, observa-se que, o juízo
a quo
oportunizou ao ora agravante (ID 43735270) comprovar a necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, não tendo este se desincumbido de comprovar suas alegações, ao contrário, os documentos colacionados por si aos autos de origem, não corroboram com as alegações perpetradas pelo autor/agravante, como bem destacou o Juízo a quo na decisão ora combatida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.

1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.

2.
Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ -AgRg no AREsp 329910/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe
13/05/2014
).”

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA DO REQUERENTE. PATAMAR DE DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. CRITÉRIO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 4º E 5º DA LEI N. 1.060/50. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...)

4. "Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5º da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente" (REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23.3.2011).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1370671/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 02/10/2013)”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE CONVENCIMENTO JUIZ PRIMEIRO GRAU. MAGISTRADO OPORTUNIZOU PRAZO PARA EMENDA INICIAL POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. INÉRCIA DO- REQUERENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2014.04567444-46, 135.550, Rel. ODETE DA SILVA CARVALHO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-07-03, Publicado em 2014-07-07). (Negritou-se).

Dessa forma, em que pese o
juízo ad quo
tenha oportunizado à parte demonstrar sua hipossuficiência, este permaneceu não se desincumbir de tal ônus, assim sendo, a decisão que indeferiu o pleito requerido pelo autor/agravante, se mostra de acordo com a jurisprudência dominante do STJ, que inclusive, vem decidindo monocraticamente, tendo como exemplo a seguinte decisão, citando apenas os trechos pertinentes,
in verbis
:

“(...) No apelo especial, a parte recorrente alega violação do artigo 4º da Lei 1.060/1950 e do art. 1º da Lei 11.482/2007, ao argumento de que a parte autora não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que aufere rendimentos superiores ao limite de isenção do imposto de renda.

Contrarrazões às e-STJ Fls. 356-363.

No agravo assevera-se, em síntese, que o recurso especial satisfaz os requisitos de admissibilidade e que não se encontra presente o óbice apontado na decisão agravada.

Oferecida contraminuta à e-STJ Fl. 395.

É o relatório. Decido.

Assiste razão à agravante. (...)

Assim, diante da impossibilidade de se aferir, na sede especial, se o agravado tem ou não capacidade de arcar com as custas do processo, deve o Juízo a quo conceder prazo, dando-lhes a oportunidade para comprovar seu estado de miserabilidade.

Ante o exposto, conheço do agravo para, desde logo, dar provimento ao recurso especial (art. 544, § 4º, II, "c", do CPC), a fim de que o Juízo a quo conceda prazo ao agravado para que comprove seu estado de miserabilidade e, somente após, decida acerca da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 06 de março de 2014.

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Relator(...).”

Desse modo, firmo entendimento de que a decisão recorrida não merece reforma, uma vez que se encontra de acordo com a jurisprudência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso VIII do CPC c/c art. 133, inciso XII, alínea “d” do RITJPA, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, 07 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.”

Inconformado com o decisum, o agravante pugna pela reforma da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se que os recorrentes fundamentaram o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o decisum
monocrático desconsiderou todo o arcabouço probatório por si colacionados, o qual demonstraria a hipossuficiência financeira do mesmo, salientando
não restarem dúvidas, de que faz jus à concessão dos benefícios da assistência jurídica gratuita, nos termos dos artigos 5º, LXXIV da CF e 99, §3 do CPC.

Com efeito, a
gratuidade
de justiça é benefício personalíssimo garantido constitucionalmente a todo

aquele que demonstrar falta de condições de arcar com as despesas e custas processuais, possibilitando assim acesso universal à justiça.

Tal garantia constitucional é regulamentada pelo art.
99
do
Código de Processo Civil
,

merecendo destaque seus §§ 2º, 3º e 6º:

“Art.
99
. O pedido de
gratuidade
da justiça pode ser formulado na

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no

processo ou em recurso.

[...].

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos

pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

exclusivamente por pessoa natural.

[...].

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.”

Através da interpretação sistemática das normas processuais e constitucionais acerca do tema, é possível concluir que, embora a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goze de

presunção de veracidade, esta será meramente relativa, podendo ser afastada pelo

magistrado quando estiverem presentes elementos que a desconstituam.

Tal posicionamento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE
DA JUSTIÇA CASSADA PELO

TRIBUNAL A QUO IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende

que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida.
2. O Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não comprovar a sua

insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o

reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial

não conhecido.

(STJ -
REsp 1655357/RJ
, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma,

julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017).” (Negritou-se).

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

“Súmula 06

– TJ/PA
: a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do código de processo civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

Verifica-se, portanto, que a decisão que indefere a
gratuidade
de justiça, desde que

devidamente fundamentada e embasada em elementos dos autos, não constitui ofensa ao

princípio do acesso universal à justiça.

In casu
, oportunizado ao agravante comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, este colacionou declaração de hipossuficiência, recibo de pagamento de Habitação, fatura do cartão de crédito, boleto da conta de luz e cópia do

contracheque, tendo como vencimento liquido mensal o valor de R$2.983,78 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), entretanto, as cópias dos extratos dos cartões de crédito por si colacionadas aos autos, não corrobora com a tese defendida
pelo ora recorrente
, pois, em que pese afirmarem perceber mensalmente valor inferior a R$3.000,00 (três mil reais), possui diversos

cartões de crédito, com limites que variam entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais e R$ 25.790,00 (vinte e cinco mil, setecentos e noventa reais), mostrando-se incompatível com as alegações perpetradas no presente recurso.

Assim, não evidencio que os elementos trazidos pelo agravante no presente recurso, fragilizem os fundamentos da decisão testilhada, sendo de rigor sua manutenção.

Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática recorrida ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto
.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 31/01/2023